Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703828-22.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO APELADO: 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, BANCO BRADESCO SA, MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 23090048). Pleiteia o Apelante o adiamento da Sessão de Julgamento por videoconferência designada para o dia 10 de fevereiro próximo, “com vistas a melhor estudo da causa ao recém constituído patrono”. Destaco, de início, que foi o recurso incluído na pauta virtual de 09/12/2020 e, em face de pedido de sustentação oral apresentado pelo Apelante, foi o recurso excluído da referida pauta virtual e incluído na Sessão por Videoconferência em referência. No dia 03/02/2021, o Apelante junta aos autos substabelecimento do patrono originário, sem reservas e datado de 02/03/2021, em favor de sua atual patrona. Por fim, nesta data, ou seja, a dois dias da realização da Sessão de Videoconferência, requer o Apelante o adiamento da sessão para sua advogada melhor estudar a causa. Certo é que as questões submetidas a esta instância revisora já constam das razões recursais e que houve tempo mais do que suficiente para a atual patrona estudar a causa, tendo em vista que foi constituída no dia 02/02/2021 (Doc. Num. 22923598). Assim, tendo em vista não ter o Recorrente apresentado justo motivo para o adiamento do julgamento, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento. I. Brasília - DF, 08 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador